Tribunal: TJES
Processo: 5023941-17.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023941-17.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GRACIELLE ALVES SANTIAGO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INVALIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS QUANDO DA NOMEAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO. EXERCÍCIO NA FUNÇÃO HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. BOA-FÉ RECONHECIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, o “direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” 2. Caso concreto em que a instauração de processo administrativo para apuração da invalidade dos documentos apresentados por servidor público quando de sua nomeação no cargo público ocorreu mais de 10 (dez) anos da nomeação e posse, atraindo a decadência administrativa, já que expressamente reconhecida a boa-fé do servidor. Precedentes do c. STJ e do e. TJES em casos semelhante. 3. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5023941-17.2023.8.08.0024

IMPETRANTE: GRACIELLE ALVES SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Gracielle Alves Santiago, após ter sido aprovada em 2º (segundo) lugar no concurso público deflagrado pelo Edital n.º 014/SEGER/SEDU, de 01.07.2010, foi nomeada, em 12.08.2010, para o cargo de Professor P - Pedagogo, o qual exerceu regularmente desde então.

Ocorre que em 2021, ou seja, quando já exercia suas funções há mais de 10 (dez) anos, o Secretário de Estado da Educação determinou a instauração de processo administrativo (processo eletrônico n.º 2021-P9V1W) para apuração de suposta invalidade dos títulos apresentados quando da posse no cargo público, especificamente a autenticidade do curso superior realizado na UNOPAR e o diploma de Complementação Pedagógica em Pedagogia emitido pela FACELI (Faculdade de Ensino Superior de Linhares).

Nada obstante o reconhecimento, no âmbito administrativo, da validade do diploma do curso superior realizado na UNOPAR, bem assim da ausência de má-fé, o Secretário de Educação determinou a continuação do processo administrativo porque o diploma da FACELI não poderia ter sido emitido por “
ausência de requisitos formais e autorização normativa para a realização do curso
” (página 06 do id 5742551).

Com alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo a continuar no cargo e a exercer suas funções, Gracielle Alves Santiago impetrou o
mandamus
em julgamento (petição inicial às páginas 02-28 do id 5742551), no qual requer, no mérito, o reconhecimento da legalidade de seu ingresso no serviço público em razão, dentre outros argumentos, da:

“(...) incidência do instituto da decadência quinquenal, o que não mais permite a revisão do ato de posse por parte da Secretaria de Estado da Educação (...).” (Página 27).

A medida liminar requerida na petição inicial foi deferida (Decisão no id 5869265), a Autoridade prestou informações no id 5975746 e o Estado do Espírito Santo, órgão ao qual se encontra vinculada a Autoridade apontada na petição inicial como coatora (o Secretário de Estado da Educação), interpôs Agravo Interno (id 5975917) em face do mencionado
decisum
liminar.

Tanto nas informações quanto nas razões do Agravo Interno as alegações são, basicamente e em resumo, a de que seria inaplicável à hipótese dos autos o prazo decadencial contido no art. 54 da Lei n.º 9.784/99 (prazo quinquenal para a Administração rever seus próprios atos) e, ainda, que teria sido confirmada administrativamente a irregularidade da nomeação da Impetrante (dada a falta de reconhecimento do curso de Licenciatura em Pedagogia ofertado pela FACELI).

Com estas informações a respeito do caso em julgamento, impende ressaltar, em início de fundamentação, que o art. 54 da Lei n.º 9.784/99 (Lei que regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal) assim estabelece:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Nada obstante a Lei n.º 9.784/99 dispor acerca do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sumulado de que tal norma também se aplica aos Estado e Municípios - especialmente em relação ao art. 54. Neste sentido:

“A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.” (SÚMULA 633, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 17/06/2019).

E o prazo decadencial previsto no art. 54 da citada Lei n.º 9.784/99, com a devida vênia da Autoridade coatora e do Estado do Espírito Santo, há de ser aplicado ao caso dos autos, já que o ato que a Administração busca anular, conforme mencionado no início da leitura do voto, data de mais de 10 (dez) anos, prazo superior, portanto, ao previsto na norma.

Impende ressaltar,
data maxima venia
, que os julgados citados pelo Estado no Agravo Interno interposto nos autos, em verdade, não se aplicam aos autos porque tratam do afastamento do prazo decadencial de 05 (cinco) anos apenas nas hipóteses de vícios de
inconstitucionalidade
- ou seja, não guardam nenhuma relação com o caso concreto.

O STJ, bem é dizer, na linha da clara dicção do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, apenas afasta o prazo decadencial nas hipóteses em que restar configurada a má-fé do servidor, como se vê, dentre tantos outros, no seguinte julgado:

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS V E IX, DO CPC. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. ATO DE POSSE NO CARGO GARANTIDA POR DECISÃO PRECÁRIA DEFERIDA EM MANDAMUS POSTERIORMENTE DENEGADO. DECRETO DE EXONERAÇÃO APÓS 8 ANOS DE EXERCÍCIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999 DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA
. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. Hipótese em que a servidora ingressou nos quadros da Secretaria de Educação do Distrito Federal (12/11/1998), após devida aprovação em concurso público de provas e títulos, por força de liminar requerida em mandado de segurança, uma vez que ainda não possuía o diploma de licenciatura na data da referida posse, conforme exigência editalícia. Passados oito anos de efetivo exercício, a Administração editou ato de exoneração (19/1/2007). 2. Quanto ao erro de fato, o acórdão rescindendo concluiu que o ato de exoneração decorreu do cumprimento de decisão judicial com trânsito em julgado, o que afastaria a aplicação da teoria do fato consumado. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de ser inaplicável a teoria do fato consumado aos casos em que o provimento no cargo público se dá por força de decisão judicial precária (RE 608.482/RN, rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe 30/10/2014). Contudo, na espécie, não se trata de provimento de cargo público sem aprovação em concurso público, nem de aplicação da teoria do fato consumado, tese refutada pelo acórdão rescindendo, o que afasta o mencionado precedente da Corte Suprema. 4.
In casu, a parte autora permaneceu em exercício no cargo em decorrência de omissão da própria Administração, que, por cerca de 8 anos, exerceu atos administrativos que convalidaram sua pretensão à manutenção do cargo. Por conseguinte, a exoneração da servidora com fundamento na nulidade do ato de sua nomeação foi concretizada tardiamente, situação consolidada pela inércia da Administração e de seus atos posteriores
. 5. É certo que, consoante estabelece a Súmula 473/STF, fundamento utilizado no acórdão rescindendo, cabe à Administração anular seus próprios atos quando eivados de irregularidades, não menos certo é que tal prerrogativa não é ilimitada, encontrando óbice em outros princípios, principalmente no da segurança jurídica. 6. No tocante à alegada violação literal de disposição de lei, o acórdão rescindendo afastou a aplicação do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, ao fundamento de que o ato de exoneração não decorreu do princípio da autotutela administrativa, mas, sim, por força de decisão judicial transitada em julgado. 7.
Mesmo considerando que a Administração possa anular seus próprios atos quando eivados de vícios, não se pode olvidar o limite temporal de 5 anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, salvo comprada a má-fé
. 8. Na espécie, somente após transcorrido o prazo decadencial, oito anos após o trânsito em julgado, em decorrência da segurança denegada em 1999, a Administração resolveu reconhecer a irregularidade da posse da autora, em detrimento da segurança jurídica, o que não deve prosperar.
Ademais, a irregularidade em questão - ausência do diploma de licenciatura na data da posse - não constitui ilegalidade, mas apenas inobservância do edital
, conforme dicção do verbete sumular 266 desta Corte: "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo dever ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público". 9. Ao apreciar demandas judiciais objetivando a reintegração dos demais servidores que foram aprovados no mesmo concurso público da autora e empossados nas mesmas condições que ela (decisão precária em mandado de segurança coletivo - MS 1998.01.1.029814-7 - e diploma apresentado na data da posse), tanto esta Corte como o col. Supremo Tribunal Federal já enfrentaram esta questão, reconhecendo o direito dos professores a serem reintegrados no cargo público. Cito: STJ, REsp 1.298.460/DF, rel. Ministro SERGIO KUKINA, transitado em julgado em 25/8/2014; REsp 1.117.630/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, transitado em julgado em 25/6/2014; AREsp 414.912/DF, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, transitado em julgado em 6/3/2014; STF, RE 832.584/DF, rel. Ministro GILMAR MENDES, transitado em julgado em 12/3/2015 e AI 861.739/DF, rel. Ministro DIAS TOFOLLI, transitado em julgado em 16/4/2015. 10. Ação rescisória julgada procedente. (AR n. 5.362/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 3/2/2017). (Sem grifo no original).

No caso, não há nenhum questionamento acerca da ausência de má-fé da Impetrante, fato reconhecido, inclusive, pelo Estado nas razões de seu Agravo Interno e a Autoridade coatora quando da apresentação de suas informações, especificamente quando assim se pronunciam:

“(...)
tanto o relatório conclusivo do Procedimento Preliminar quanto o Parecer da Corregedoria, apesar de apontarem a boa-fé da servidora
, deixam esclarecido que houve irregularidades na comprovação da Diplomação da Impetrante para inserir-se no cargo de pedagogo, conforme Edital nº 14/2010.” (Página 11 do id 5975917 e página 03 do id 5975746).

Também é incontroverso nos autos que o processo administrativo foi instaurado em favor da Impetrante em 2021, prazo muito superior aos 05 (cinco) anos que a Administração tinha para rever e anular seus próprios atos, circunstância que atrai a aplicação do art. 54 da Lei n.º 9.784/99.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como não poderia deixar de ser, possui inúmeros julgados no mesmo sentido ora adotado, e aqui destaco o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LINHARES. REVISÃO DO BENEFÍCIO POR SUPOSTO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO 18 (DEZOITO) ANOS DEPOIS DO PRIMEIRO PAGAMENTO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
"O prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado"
(AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.) 2. No caso, o benefício previdenciário da Impetrante/Recorrente foi revisto, por suposto erro da própria Administração, após transcorridos 18 (dezoito) anos do ato de sua concessão e do primeiro pagamento, sem comprovação ou sequer alegação de má-fé da beneficiária. 3. Ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos do primeiro pagamento, a pensionista tem o direito líquido e certo de manter o valor do benefício concedido em 20.01.2000 e homologado em 26.06.2001, em virtude da decadência da Administração para revisar a pensão. 4. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010997-89.2019.8.08.0030, Relator: Des. Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, julgada pela Segunda Câmara Cível em 05.04.2023).

Ressalta-se, por fim, que não se há falar em indevida interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, porquanto a conclusão ora externada,
data venia
, apenas parte do exercício de legalidade da situação posta nos autos, isto é, a ocorrência da decadência para a Administração rever o ato de posse da Impetrante.

Do exposto, concedo a segurança pleiteada na petição inicial para, reconhecendo a decadência da Administração para rever o ato de ingresso da Impetrante no serviço público, determinar o arquivamento do processo administrativo “Processo E-docs n.º 2021-P9V1W”.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER
a segurança
pleiteada na exordial, de modo a determinar o arquivamento do processo administrativo (Processo E-docs n.º 2021-P9V1W), considerando a decadência da Administração para rever o ato de ingresso da Impetrante no serviço público.